Tribunal: TJSP
Processo: 2051447-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CNH – Decisão que negou a liminar que tinha por intuito o desbloqueio do prontuário referente à CNH do ora agravante – Prática de infrações de natureza meramente administrativa (art. 233 do CTB) que culminaram na instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir do agravante e, consequentemente, com o bloqueio de seu prontuário – Infração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CNH – Decisão que negou a liminar que tinha por intuito o desbloqueio do prontuário referente à CNH do ora agravante – Prática de infrações de natureza meramente administrativa (art. 233 do CTB) que culminaram na instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir do agravante e, consequentemente, com o bloqueio de seu prontuário – Infração de natureza meramente administrativa que não guarda relação com a segurança do trânsito – Requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora presentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2051447-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ELVIS EURIPEDES
MOREIRA, é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO DA CIDADE DE FRANCA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051447-95.2020.8.26.0000 -Voto no 24.652 (MA)
2
VOTO No 24.652
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051447-95.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGRAVANTE: ELVIS EURIPEDES MOREIRA
AGRAVADO: DIRETOR DO DETRAN/SP EM FRANCA
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz(a) de 1a Instância: Aurélio Miguel Pena
AGRAVO DE INSTRUMENTO CNH Decisão que negou a
liminar que tinha por intuito o desbloqueio do prontuário referente
à CNH do ora agravante Prática de infrações de natureza
meramente administrativa (art. 233 do CTB) que culminaram na
instauração de procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir do agravante e, consequentemente, com o
bloqueio de seu prontuário Infração de natureza meramente
administrativa que não guarda relação com a segurança do trânsito
Requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora presentes.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão copiada a fls. 31/35
que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada que
tinha por objetivo o desbloqueio do prontuário referente à CNH do ora
agravante.
Alega o agravante, em síntese, que estão presentes
os pressupostos necessários à concessão da liminar, tendo em vista os
documentos coligidos aos autos. Aduz que as infrações ao art. 233 do CTB não
podem ser consideradas para a instauração de procedimento administrativo de
suspensão do direito de dirigir, pois possuem natureza meramente
administrativa, não se enquadrando nos termos do art. 257, §3o, do mesmo
diploma legal.
A antecipação da tutela de recursal foi concedida (fls.
51/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051447-95.2020.8.26.0000 -Voto no 24.652 (MA)
3
Contraminuta a fls. 59/63.
É o relatório do necessário.
O recurso deve ser provido.
Como é cediço, para a concessão da liminar há que
se perquirir acerca da ocorrência dos requisitos do fumus boni juris e do
periculum in mora.
O fumus boni iuris está caracterizado e decorre do
fato de que as infrações do artigo 233 do CTB têm natureza administrativa, o
que não pode obstar a renovação da carteira nacional de habilitação do
agravante, uma vez que a infração não se relaciona com a capacidade de
conduzir o veículo de forma segura.
No mais, a hipótese recolhe em si o periculum in
mora, uma vez que impede o agravante de, com a sua habilitação, administrar
seus interesses pessoais e profissionais, interferindo no seu direito de
locomoção.
Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO
DE
SEGURANÇA

INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO

MOTORISTA

PRONTUÁRIO

INCLUSÃO
DE
PONTUAÇÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

SUSPENSÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR

ILEGALIDADE
ABUSO DE PODER
OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
EXISTÊNCIA. 1. O
mandado de segurança se destina à correção de ato
ou omissão de autoridade, desde que ilegal e
ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e
certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Autuação
decorrente da prática da conduta descrita no artigo
233 do CTB. Infração meramente administrativa que
não guarda relação com a condução do veículo ou
com a segurança no trânsito. Aplicação de pena de
suspensão do direito de dirigir. Inadmissibilidade.
Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051447-95.2020.8.26.0000 -Voto no 24.652 (MA)
4
Existência. Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame
necessário
desacolhido.
(Remessa
Necessária Cível 1000731-81.2019.8.26.0270; Relator
(a): Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; j.
em 14/10/2019)
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança

CNH
Autos de Infrações por descumprimento do
art. 233 do CTB Penalidade administrativa que não
tem o condão de obstar a expedição de CNH
definitiva ao condutor, porquanto não é relativa à
capacidade de conduzir veículo de forma segura

Sentença concessiva da segurança confirmada

REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
(Remessa
Necessária Cível 1018180-92.2017.8.26.0053; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito
Público; j. em 10/10/2019)
PROCESSO CNH
Suspensão do direito de dirigir

Infração meramente administrativa
Pontuação

Exclusão
Possibilidade:
A infração meramente
administrativa,
relacionada
à
capacidade
de
condução, não repercute na pontuação atribuída
para penalização de suspensão do direito de dirigir.
(Apelação
Cível
1043838-21.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Teresa Ramos Marques; 10a Câmara de Direito
Público; j. em 03/09/2019)
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Processo
administrativo de suspensão. Pretensão destinada à
não contabilização da pontuação decorrente de
infrações
estritamente
administrativas.
Admissibilidade, já que infrações desta natureza,
que não impliquem ameaça à incolumidade física dos
cidadãos, devem ser desconsideradas para efeitos de
somatória da pontuação prevista no artigo 261, § 1o,
do CTB. Exame da jurisprudência. Ordem concedida.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO. (Remessa
Necessária Cível 1000092-84.2019.8.26.0360; Relator
(a): Jarbas Gomes; 11a Câmara de Direito Público; j. em
06/08/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para deferir a liminar pleiteada.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051447-95.2020.8.26.0000 -Voto no 24.652 (MA)
5
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator